Tribunal: TJSP
Processo: 1004735-49.2019.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Comprovado que o autor exerce melhor posse sobre a área litigiosa, decorrente de instrumento particular de cessão de direitos sobre lote de terreno, firmado com proprietária de área maior, denominada Loteamento Novo Mundo. Invasão do terreno confessada pela requerida. Ocupação do imóvel pelos réus de forma clandestina e precária, que não autoriza aquisição de posse justa.

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Comprovado que o autor exerce melhor posse sobre a área litigiosa, decorrente de instrumento particular de cessão de direitos sobre lote de terreno, firmado com proprietária de área maior, denominada Loteamento Novo Mundo. Invasão do terreno confessada pela requerida. Ocupação do imóvel pelos réus de forma clandestina e precária, que não autoriza aquisição de posse justa. Notificação para desocupação do imóvel desatendida pelos invasores. Esbulho configurado. Presentes os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.